Tribunal: TJMT
Processo: 0010994-69.2009.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010994-69.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (APELANTE), SEBASTIAO MANOEL PINTO FILHO - CPF: 030.623.841-15 (ADVOGADO), COMERCIAL DE ALIMENTOS BOM JESUS LTDA - CNPJ: 06.204.351/0002-81 (APELADO), AARON VICENTIN - CPF: 022.863.211-08 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCO MOREIRA DA SILVA - CPF: 523.169.121-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO – CITAÇÃO FICTA APERFEIÇOADA DEPOIS DE TRANSCORRIDO O PRAZO TRIENAL – ÓBICE LEGAL AO DECRETO – DECISÃO SURPRESA – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO DO BANCO PROVIDO
.

1 - Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, e a prescrição não será reconhecida sem que antes seja dada à parte a oportunidade de manifestação. Essa é a exegese dos artigos 10 e 487, § único, ambos do CPC.

2 – No caso, conquanto esteja patente a ocorrência da prescrição, pelo princípio da não surpresa e da regra processual cogente do artigo 487, § único, do CPC, a sentença deve ser cassada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0010994-69.2009.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Cooperativa de Crédito de Empresários – SICOOB Empresarial MT
virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá, que pronunciou a prescrição do direito de manejar a Ação de Execução em face de
Comercial de Alimentos Bom Jesus Ltda.
e seu sócio
Francisco Moreira da Silva
, devido à falta de citação válida no prazo de 03 (três) anos, contados do despacho que recebeu a inicial. Por corolário, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Ao final, o Apelante foi condenado no ônus da sucumbência, sendo fixados os honorários em favor da
Defensoria Pública
, nomeada curadora especial em virtude da citação ficta, equivalente a 10% do valor da causa.

Inconformado com a pronúncia da prescrição, o Banco recorreu alegando, de início, a nulidade da sentença por violação do princípio da não surpresa. Aduz que processo já foi objeto de outra sentença que pronunciou a prescrição intercorrente, sendo alvo de recurso de apelação de minha relatoria, no qual prolatei decisão unipessoal provendo o apelo face à ofensa ao contraditório, já que a Apelante não havia sido regularmente intimada para se manifestar sobre a ocorrência da prejudicialidade.

Prossegue na narrativa dizendo que, com o retorno dos autos à origem, foi determina a citação editalícia do representante legal da Apelada e, em seguida, nomeada a Defensoria Pública como curadora especial em razão do decreto da revelia da Apelada.

Aduz que, mais uma vez, na ânsia de pôr fim ao trâmite processual, o Juiz prolatou nova sentença sem dar a chance prévia de a Apelante se manifestar, incorrendo novamente na ofensa ao artigo 487, § único, do CPC, o qual dispõe que a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que, antes, seja dado à parte oportunidade para se manifestar.

Caso ultrapassadas as arguições acima, o Apelante afirma que não deu causa à ocorrência da prescrição, e sim a própria máquina judiciária, sendo aplicável ao caso o Enunciado 106 da Súmula do STJ.

Com suporte nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença, a fim de afastar a ocorrência da prescrição, com a retomada do curso processual.

As contrarrazões foram apresentadas no Id 126525291.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O Apelante ajuizou a Ação de Execução em face dos Apelados com o objetivo de receber o crédito proveniente do Contrato de Crédito Fixo no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), atualizado até a data da distribuição da ação, protocolizada em
19/03/2009
, no montante de R$ 33.072,97 (trinta e três mil e setenta e dois reais e noventa e sete centavos).

A ordem de citação foi proferida em
13/04/2009
.

A 1.a tentativa de localização dos Apelados foi infrutífera, motivo pelo qual o Apelante foi instado a requerer o que de direito, pugnando pela realização de pesquisa por meio do sistema INFOJUD, e a penhora pelo SISBAJUD (antigo BACENJUD).

O Juiz da causa fez a pesquisa pretendida e juntou o comprovante do seu ato no processo. Nova tentativa de localização do Apelado foi feita, mas sem sucesso.

Ciente do inteiro teor das pesquisas via Bacejud e Infojud, em
21/06/2017
, o Apelante pugnou pela citação ficta dos devedores, o que foi indeferido pelo Juiz da causa que, de seu turno, prolatou sentença pronunciando a prescrição intercorrente (decisão proferida em 15/09/2017 – ID 126525280 – págs. 114/117).

A decisão acima mencionada deu azo à interposição de Recurso de Apelação no 13.944/2018, de minha relatoria. E, em decisão unipessoal, dei provimento ao recurso face à ausência de intimação prévia da Cooperativa Apelante para, querendo, se manifestar nos autos.

Transitada em julgado (Certidão de 25/04/2018), o feito retornou para a Comarca de origem. Revigorado o pedido de citação ficta, o pleito foi deferido, cujo edital foi publicado em jornal de ampla circulação em
24/10/2018
.

Decorrido o prazo da publicação, foi decretada a revelia dos Apelados e nomeada a Defensoria Pública como curadora especial. Antes de franquear os autos à nobre Instituição para elaborar a peça de defesa, mais uma vez, de maneira açodada, o Juiz da causa prolatou a sentença, agora pronunciando a prescrição do direito de ação por não ter a Apelante efetivado a citação dos Apelados dentro do prazo de 03 (três) anos, contados do despacho que recebeu a inicial e determinou a citação.

Utilizando-se da mesma linha de raciocínio proferida na sentença anterior, o Juiz da causa fundamentou que a Apelante deixou que passassem mais de 08 (oito) anos sem que fosse efetivada a angularidade processual.

Sem embargo às fundamentações expostas na sentença, tenho que o apelo merece prosperar, porque, renitente, não foi dada a oportunidade de a Apelante manifestar previamente.

Com efeito, tratando-se de título de crédito bancário, deve ser considerada a
prescrição trienal da dívida
, na medida em que: “
Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 03 (três) anos a contar do vencimento da dívida
”. (AgRg no AREsp 353702 / DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, J. 15/05/2014, DJe 22/05/2014).

Ainda que não houvesse a previsão legal mencionada, a prescrição trienal prevaleceria na hipótese por força do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, o qual dispõe que é de
03 (três) anos
“
VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial
”.

Ou seja, o Apelante tinha o prazo de 03 (três) anos, a contar do vencimento da dívida, no caso, de
19/09/2008
, para promover a citação do Apelado.

Com efeito, apesar de a Ação de Execução ter sido ajuizada dentro do prazo prescricional e a citação editalícia ter sido aperfeiçoada em
24/10/2018
com a publicação no jornal de grande circulação, portanto em prazo superior a 03 (três) anos contados de 19/09/2008, mais uma vez, há óbice intransponível para o decreto imediato da prescrição, haja vista que, insisto, com o advento do atual Código de Ritos,
é imprescindível a prévia intimação do Apelante para manifestar a respeito do tema
.

Dito de outro modo, a partir do relato minucioso dos atos processuais desses autos, sem dúvida, percebe-se que a citação não foi aperfeiçoada durante o prazo prescricional legal, cuja demora, com a devida
venia
, não pode ser atribuída exclusivamente aos mecanismos judiciários, uma vez que todos os pedidos formulados pela Apelante de pesquisas nos sistemas de busca e de tentativa de localização do devedor foram atendidos. Todavia, para que o Juiz pudesse pôr fim à demanda pela perda do direito de ação,
antes
a Apelante deveria ter sido intimada.

Isso quer dizer que, conquanto esteja patente a ocorrência da prescrição, pelo princípio da não surpresa e da norma processual cogente descrita no artigo 487, § único, do CPC, tenho que a sentença deve ser cassada.

Como é sabido, não será proferida decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, e a prescrição não será reconhecida sem que, antes, seja dada à parte a oportunidade de manifestação. Essa é a exegese dos dispositivos supra referidos.

No caso dos autos, foram inobservados os regramentos citados, pois o Banco Apelante não foi intimado para se manifestar sobre eventual ocorrência da prescrição, estando evidenciada a violação aos princípios da não surpresa e do contraditório.

Nessa linha de ideias, trago o julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA E DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA CASSADA.

1. Mesmo nas hipóteses de matéria de ordem pública, deve o Magistrado dar oportunidade para manifestação prévia das partes sobre o assunto.

2. O reconhecimento da prescrição deve ser precedido de manifestação da parte contrária, sob pena de violação aos princípios da Não Surpresa e do Contraditório, trazidos com destaque pelo Código Processual Civil nos seus artigos 9o e 10. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
(
TJ-DF 20150110092320 DF 0002159-65.2015.8.07.0018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 15/02/2018, 8a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/02/2018 . Pág.: 340/345
).

Há, portanto, a necessidade de retorno dos autos à origem para observância do devido processo legal.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO AO APELO,
casso a sentença e determino o retorno dos autos para a correta aplicação do artigo 487, § único, do CPC.

Deixo de fixar honorários recursais em face da reabertura da tramitação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022